Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ISENÇÃO DE IPI E ICMS. PCD. DESCUMPRIMENTO. DANOS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
2. No caso concreto, não há falha no dever de informação (art. 6o do CDC), tampouco descumprimento contratual pelas empresas demandadas.
3. Por não haver ilícito praticado pelas empresas fornecedoras do serviço, não estão obrigadas a fornecer o veículo nas mesmas condições pretendidas pelo consumidor ou indenizá-lo por perdas e danos.
4. Apelação conhecida e não provida.